Tribunal: STF
Processo: ADI 3246
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-13
Data de publicação: 2018-06-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS. IMPUGNAÇÃO DO INCISO I DO ART. 5º DA LEI 6.489/2001 DO ESTADO DO PARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. ABRANGÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O inciso I do art. 5º da Lei 6.489/2001 do Estado do Pará concedeu incentivos fiscais desconsiderando o disposto na letra “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.



    3. Inaplicabilidade do art. 27 da Lei 9.868/1999, considerada a abrangência do julgamento e da decorrente declaração de inconstitucionalidade. Precedentes.



    4.  Ausência de omissão.



    5. Embargos de Declaração improcedentes.